Tribunal: TJDFT
Processo: 0743437-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. AUXÍLIO ASSISTENCIAL. BOLSA FAMÍLIA. PADRÃO DE VIDA. INDÍCIOS DE INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO. PENHORA DE VALORES. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.874.222/DF).
2. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo.
3. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto.
4. Havendo indicativos de que o padrão de vida do devedor não condiz com o recebimento do auxílio assistencial do Bolsa Família, é cabível, de forma excepcional, a manutenção da penhora relativa aos valores do benefício.
5. Quando os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação penal pública remeterão ao Ministério Público os documentos necessários ao oferecimento da denúncia (CPP, art. 40)
6. Recurso conhecido e provido.